Tribunal: TJDFT
Processo: 0714374-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Monitória. Notas fiscais emitidas com base em dados da ONS. Documentos novos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu os embargos à monitória e extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inciso X, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela apelante são aptos à constituição do crédito; e (ii) estabelecer se é possível a juntada de documentos novos em sede recursal.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos arts. 435 e 493, do CPC, é permitida a juntada de documentos novos para provar fatos posteriores ou supervenientes ao ajuizamento da ação. Logo, se o documento é anterior à sentença, não sendo novo nem referente a fato superveniente, não pode ser admitido.
4. Nos termos do art. 700, do CPC, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência do crédito.
5. As notas fiscais emitidas com base em relatórios do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, entidade regulada pela ANEEL, constituem prova escrita idônea para fins de ação monitória, especialmente quando acompanhadas de contrato de uso do sistema de transmissão (CUST) e ausência de impugnação específica.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 435; 493; 700; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0714376-72.2023.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/03/2024; TJDFT, APC no 0720471-94.2018.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/09/2019.